Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-05.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.
Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica.
A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006419-05.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO NUNES RODRIGUES - CPF: 923.040.101-30 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS
– NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica
.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra/MT, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0006419-05.2018.8.11.0008, julgou procedente o pedido inicial, formulado por Francisco Nunes Rodrigues, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Estado de Mato Grosso aduz pela inexistência de responsabilidade da administração pelo evento danoso em tela, sob o argumento de que “
o recorrido alega que sua filha já apresentava um quadro clínico grave, desta feita, seria imprescindível que o genitor da adolescente conseguisse provar de forma inequívoca que o resultado morte não teria ocorrido caso o Estado de Mato Grosso tivesse conduta diversa
” (sic).

Verbera pela ausência de comprovação do nexo causal, e, caso haja conclusão do juízo pela responsabilidade civil do ente público, requer a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Por fim, alega pela aplicação dos juros de mora no percentual aplicado na caderneta de poupança.

O apelado, Francisco Nunes Rodrigues, apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo (id. 150215694).

Em suas razões, o Município de Tangará da Serra requer a redução do valor da condenação, em razão da excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.

Demais disso, sustenta pela reformulação da metodologia de cálculo, para que seja aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Francisco Nunes Rodrigues, nas suas contrarrazões, manifestou pelo não conhecimento do recurso pela intempestividade. Demais disso, pugna pela improcedência do apelo (id. 150215698).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 155674177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, as partes recorrentes – Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso – pretendem a reforma do ato sentencial que julgou procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento da filha do autor, ora apelado, Francisco Nunes Rodrigues.

Denota-se dos autos que Francisco Nunes Rodrigues, representando a menor Kauany de Souza Rodrigues, ingressou com Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência, Processo n. 12207-58.2015.811.0055, código 196704, perante a Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual requereu a imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico de troca de válvula aórtica, bem como seja disponibilizado leito de UTI, com suporte pós-operatório, nos termos do pedido médico datado de 27/07/2015, em razão da gravidade do seu estado de saúde, porque apresentava quadro de descompensação. A liminar foi deferida, na data de 27/07/2015, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra/MT propiciassem o devido tratamento (id. 150215689, fl. 73).

Entrementes, embora intimados, os requeridos não providenciaram o tratamento adequado, então determinado na ordem judicial. Em razão do quadro clínico da Kauany de Souza Rodrigues, na data de 05/09/2015, e antes que fosse possível realizar o tratamento vindicado, a paciente veio a óbito, ou seja, cerca de (trinta) dias após a data em que o Juízo deferiu a liminar e as partes tomaram ciência do teor do
decisum
(id. 150215689, p. 84).

Em razão dessa situação, o apelado promoveu a presente ação indenizatória, objetivando a reparação por danos morais sofridos, ante a perda de uma chance, pelo fato de não ter sido proporcionado o tratamento adequado, que poderia conferir uma melhora no quadro de saúde à Kauany de Souza Rodrigues.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENE os pedidos formulados na exordial para condenar os Requeridos a: COMPENSAR/PAGAR solidariamente ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – Lei no 6.899/81 -, e acrescido de juos de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos da Justiça Federal, a partir da sentença.

Contra essa decisão, recorrem os apelantes
, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

Do apelo do Município de Tangará da Serra.
Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão da sua intempestividade.

Isso porque, o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Com efeito, colhe-se que, no caso, o ato sentencial foi prolatado em 03/10/2019 (Id. 150215692, p. 32), época em que o processo, tramitava, por meio físico, ou híbrido, pelo sistema apolo.

Diante disso, a intimação da Fazenda Pública, seu deu à Procuradoria do Município, conforme certidão de intimação em fls. 192 dos autos físicos (id. 150215692, p. 48 dos autos eletrônicos).

Demais disso, no id. 150215695 há certidão de decurso de prazo para apresentação de recurso de apelação por parte do Município.

Sabe-se que, nos termos do art. 183, do CPC, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro, para todas as suas manifestações, qual seja, de 30 (trinta dias).

In casu
, constata-se a intempestividade recursal, visto que a intimação da Fazenda Pública deu-se em 21/10/2019 e o Recurso de Apelação foi interposto somente em 12/07/2022, conforme andamento processual, acima mencionado, ou seja, cerca de 3 (três) anos, após a ciência da sentença.

Desse modo, protocolado o recurso de apelação após o prazo disposto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, evidente está a sua intempestividade.

Forte nessas razões, e por falecer o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Do apelo do Estado de Mato Grosso.

Preliminar. Da dialeticidade recursal.
A Recorrida levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Analisando a peça recursal, entendo que o apelante cumpriu o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, para a admissibilidade recursal, visto que defendeu a ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, a redução do
quantum
indenizatório fixado pelo ato sentencial, bem como os consectários legais aplicados na espécie.

Nessa quadra, tenho que não houve violação ao princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Mérito.
O objeto do presente Recurso é aferir se, na espécie, é cabível a condenação no pagamento de indenização, por danos morais, pela perda de uma chance no tratamento da paciente, Kauanny Ferreira Alves.

Inicialmente, não se duvida de que a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão de excludentes e atenuantes no campo da responsabilização extracontratual do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial, essa regra não se reveste de caráter absoluto, valendo assinalar, a propósito, o controverso tema relacionado à responsabilidade do Poder Público na hipótese de “condutas omissivas” (apenas para ilustrar, confira-se: STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

Seja como for, entendo que, na espécie, houve a ação antijurídica do ente público requerido, que, para além de descumprir o dever solidário de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde pelo cidadão (art. 196 da CRFB), o que inclui a realização de cirurgia urgente –, parece ter ignorado a ordem judicial exarada no
Processo n. 12207-58.2015.811.0055, código 196704, em que foi determinada a submissão da menor a procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica, seja em rede pública ou particular de tratamento de saúde, com a disponibilização do devido leito em UTI, cuja decisão deveria ter sido cumprida rapidamente, em razão do grave e delicado quadro da paciente em foco.

Veja-se que, aqui, não está sendo imputada ao Estado a culpa pela morte da menor, mas reconhecendo a sua responsabilidade, diante da ação antijurídica, em não propiciar-lhe um procedimento que poderia lhe conferir a sobrevida.

Afinal, conforme apontada na decisão, e, amparada pela documentação anexa (laudos e pedidos médicos), a realização do procedimento cirúrgico era medida imperativa, porquanto, havia urgência na realização de correção cirúrgica, em razão do quadro de descompensação que a menor apresentava.

Assim é evidente que, diante da inércia estatal, houve a perda da chance de um tratamento, devidamente prescrito pelo médico, que poderia conferir sobrevida à paciente, ainda que seu estado de saúde fosse grave.

A respeito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a teoria da perda de uma chance:

(...) tem sido admitida não só no âmbito das relações privadas stricto sensu, mas também em sede de responsabilidade civil do Estado. Isso porque, embora haja delineamentos específicos no que tange à interpretação do art. 37, § 6
o
, da Constituição Federal, é certo que o ente público também está obrigado à reparação quando, por sua conduta ou omissão, provoca a perda de uma chance do cidadão de gozar de determinado benefício (STJ, Segunda Turma, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 01/07/2013).

Pertinente enfatizar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem diversos julgados, reconhecendo a responsabilidade estatal, em situações semelhantes ao que agora se analisa, exatamente pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de melhora (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que fora frustrado por uma postura, absolutamente, injustificada do ente público demandado, que descumpriu uma ordem judicial.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC
–
INEXISTÊNCIA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
–
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
MORTE DO PACIENTE
–
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR
–
VALOR DOS DANOS MORAIS
–
REEXAME DE PROVAS
–
SÚMULA 7/STJ
–
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada. III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013). IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance, já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. (...)” (STJ, Segunda Turma, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/12/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
DANO MORAL
–
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
–
MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO
–
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
SÚMULA 284/STF
–
ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF
–
ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES
–
REEXAME
–
SÚMULA 7/STJ
–
PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL
–
SÚMULA 7/STJ
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2o Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’. Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (...)” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/06/2017).

Logo, na espécie, há nexo entre a inexecução do cumprimento da decisão, que determinou a realização de procedimento cirúrgico e, consequentemente, disponibilização de leito de UTI, equipada com suporte pós-operatório, e a perda da chance do tratamento, de modo que a responsabilidade civil do estado está plenamente configurada.

Assim, os danos morais,
in casu
, são evidentes e não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do apelante, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento adequado poderia amenizar o quadro de saúde e prorrogar a vida da menor Kauany Souza Rodrigues, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico-psíquica da família, situação que não ocorreu por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dessa forma, dispensáveis maiores elucubrações, porquanto a perda de um ente querido, nas circunstâncias em questão, é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

DIREITO PÚBLICO
–
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CÂNCER
–
DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS
–
MORTE
–
PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA
–
DANOS MORAIS
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO
–
RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF
–
APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 15/06/2020).

Do
quantum
devido
. Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando a perda da chance do tratamento do ente familiar, especialmente se tratando de adolescente de 13 (treze) anos de idade.

Neste ponto, o ato sentencial não merece reparos.

Dos consectários legais.
Em suas razões, o recorrente pugna pela aplicação da caderneta de poupança quando do cálculo de juros de mora.

No caso, a correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

Tratando-se de matéria de ordem pública, o índice e termo inicial da correção monetária podem ser alterados de ofício, independente de pedido, sem implicar em
reformatio in pejus
ou decisão extra petita.

Logo, de rigor a reforma da sentença neste ponto.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT, em razão da intempestividade, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para aplicar as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e Temas 810/STF e 905/STJ nos cálculos dos juros de mora e correção monetária, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo juízo primevo nos demais pontos.

Por fim, extraia-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de propor a ação regressiva contra o agente público que deu causa à lesão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023